Tribunal: STF
Processo: ARE 1420914
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato e falsidade ideológica. Arts. 171, caput; e 299, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo código. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbices das Súmula 279 e 287/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.